Tribunal: TJDFT
Processo: 0750450-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISONAL DE ALIMENTOS. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS RELACIONADOS À CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E À NECESSIDADE DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DA REDUÇÃO NESTE MOMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para que fosse determinada a redução dos valores pagos a título de alimentos.
2. A insuficiência de elementos probatórios relacionada à capacidade financeira do alimentante e à necessidade do alimentado (art. 1.699 do Código Civil), além da ausência da instrução da ação revisional, revelam a impossibilidade de se avaliar, neste momento processual, a proporcionalidade da medida vindicada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.